Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. PROVA EMPRESTADA. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Lei Complementar Distrital 769/2008 prevê que o filho inválido é beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social, na condição de dependente do segurado.
2. Não comprovada a incapacidade por invalidez e demonstrado o exercício de trabalho remunerado após o falecimento do genitor, não faz jus ao recebimento da pensão por morte.
3. A regra da prova emprestada insculpida no art. 372 do CPC, pressupõe que sua coleta tenha ocorrido em outro processo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Incabível a formação do juízo de convencimento com base em laudo pericial emprestado de outro feito e cujos fatos analisados são divergentes das provas produzidas nestes autos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.